Tribunal: TJSP
Processo: 2183472-04.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Decisão de indeferimento – Acórdão que a mantém - Alegação de omissão – Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Decisão de indeferimento – Acórdão que a mantém - Alegação de omissão – Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido – Os precedentes colacionados pela ora embargante nas razões recursais não têm eficácia vinculante em relação ao quanto decidido no A.I. - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.